Tribunal: TJES
Processo: 0037014-55.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037014-55.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: DKF - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037014-55.2012.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA
: DKF - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA OITIVA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por um Município contra sentença que extinguiu execução fiscal sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do débito e da inércia processual por mais de um ano sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis. O Município alega violação ao princípio da não surpresa, pois não foi previamente intimado a se manifestar sobre os fundamentos utilizados na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extingue execução fiscal por ausência de interesse processual pode ser proferida sem prévia intimação do Exequente para manifestação sobre os fundamentos adotados, especialmente à luz do art. 10 do CPC e do princípio do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10 do CPC veda ao juiz decidir com base em fundamento não previamente submetido ao contraditório, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

O princípio da não surpresa, consagrado no CPC/2015, exige que toda questão relevante ao julgamento seja previamente submetida à manifestação das partes, sob pena de nulidade da decisão.

A análise do caso demonstra a necessidade de manifestação do Município sobre aspectos relevantes, antes da extinção do processo.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.676.027/PR, firmou entendimento de que a ausência de contraditório prévio quanto a fundamento inovador configura nulidade por cerceamento de defesa e violação ao modelo cooperativo de processo.

Embora a matéria seja de ordem pública, a decisão surpresa não pode ser suprida pela via recursal no presente caso, diante da necessidade de esclarecimentos que não foram prestados em primeiro grau.

Assim, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para abertura de contraditório e regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz deve oportunizar previamente às partes manifestação sobre qualquer fundamento novo que pretenda utilizar na decisão, ainda que cognoscível de ofício.

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual baseada em valor reduzido e inércia processual sem prévia oitiva do Exequente viola o princípio da não surpresa e o art. 10 do CPC.

A ausência de contraditório prévio quanto a fundamento não debatido constitui vício de procedimento e enseja a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10 e 933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.676.027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.09.2017, DJe 11.10.2017; TJES, Apelação Cível nº 5000867-05.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 29.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037014-55.2012.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA
: DKF - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

No caso, a análise dos autos revela que a sentença de extinção da execução fiscal, ao ser proferida sem prévia intimação do Exequente para se manifestar sobre os fundamentos que levaram à sua prolação, afrontou diretamente o princípio da não surpresa e, consequentemente, o artigo 10 do Código de Processo Civil.

Embora o juiz possa decidir de ofício sobre matérias de ordem pública, como a ausência de interesse de agir (fundamento da extinção ), o art. 10 do CPC é categórico ao dispor que "
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
".

No presente caso, a sentença baseou-se na interpretação de que o débito seria de
"baixo valor"
e que não houve movimentação útil por mais de um ano, sem citação do executado e/ou localização de bens penhoráveis. Ocorre que o Município exequente não foi previamente instado a se manifestar sobre esses pontos antes da extinção.

A manifestação do Exequente sobre alguns pontos é, pelo exercício do contraditório, crucial na situação apresentada, sendo eles: (a) localização de bens penhoráveis; (b) adoção de medidas administrativas cabíveis (item 3 do tema 1184 do STF); (c) existência de Lei Municipal estabelecendo um valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais; e, (d) valor do débito; entre outros.

E somente diante dos esclarecimentos sobre os pontos apontados acima é que seria possível à Magistrada concluir pela possibilidade, ou não, da extinção do processo no caso concreto, c
om fundamento no art. 1º, §1º, da Resolução n.° 547/2024,
em especial diante da relevância da autonomia municipal para fixar tais valores por meio de lei própria.

É bom lembrar que o art. 10 do CPC consagra a proibição das chamadas "decisões surpresa", também conhecidas como "decisões de terceira via", incompatíveis com o modelo cooperativo de processo adotado pelo Código de Processo Civil de 2015. Esse modelo exige diálogo entre o julgador e as partes, garantindo que qualquer questão relevante para o julgamento seja submetida previamente ao contraditório.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.676.027/PR, consolidou o entendimento de que, com o advento do CPC/2015, é vedado ao julgador inovar no julgamento e adotar fundamento fático ou jurídico que não tenha sido previamente submetido ao crivo do contraditório, mesmo nos casos em que a matéria seja de ordem pública.

Apenas fundamentos previamente debatidos entre as partes podem servir de base à decisão judicial. Assim, o magistrado deve intimar os interessados para que se manifestem sobre qualquer questão que pretenda considerar em sua decisão, caso ainda não tenha sido objeto de discussão nos autos.

A inovação trazida pelo artigo 10 do CPC/2015 impõe, de forma objetiva, a obrigatoriedade da prévia oitiva das partes antes da prolação de qualquer decisão judicial. Afastar tal regra acarreta nulidade da decisão, por configurar violação à lógica do processo cooperativo.

A recusa em aplicar o artigo 10, em conjunto com o artigo 933 do CPC/2015, constitui vício de procedimento (
error in procedendo
), ensejando a nulidade do julgado. Dessa forma, é imprescindível que a instância de origem promova a intimação prévia das partes, permitindo-lhes influenciar na formação do convencimento judicial e garantindo a necessária correlação entre o debate processual e o conteúdo da decisão.

Apresento a seguir, ementa do referido julgado do Tribunal da Cidadania, sintetizada e com destaques:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.

Acórdão do TRF da 4ª Região
extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo.

O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.

A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código. (...)

Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica
error in procedendo
e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017).

Outrossim, o não atendimento à exigência contida no art. 10 do CPC, além de frustrar a aplicação do sistema processual cooperativo instituído pelo CPC, configura cerceamento de defesa, na medida em que retira da parte o direito de exercer o contraditório prévio e, por conseguinte, de influir no convencimento do magistrado antes da prolação da decisão.

Tal entendimento foi adotado recentemente por esta Corte em situação semelhante. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 1.184 DO STF . PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face de Aurora Marcos Sobreira, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184) que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor. O Município alega que a decisão violou o princípio do contraditório e que a aplicação automática do Tema 1.184 sem sua manifestação inviabiliza a arrecadação municipal. (...)Tese de julgamento:
1. É indispensável a intimação prévia da Fazenda Pública antes da extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF, para que demonstre interesse processual
ou adote as medidas administrativas e extrajudiciais previstas. 2
A extinção de execução fiscal de baixo valor, sem a prévia manifestação do ente federado, configura violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório.
(...) (TJES - Apelação Cível n. 50008670520208080002, Relator: Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, julgamento em 29/10/24).

Embora seja possível se entender, excepcionalmente, pela possibilidade de exercício do contraditório de forma diferida, pela via recursal, a situação aqui apresentada não permite. É que há muitas peculiaridades a serem esclarecidas pelo Exequente, o que, por si só, não torna a causa madura para julgamento, nem mesmo há a possibilidade de notório eventual provimento, capaz de afastar o prejuízo sofrido pelo Exequente pela extinção e, por consequência, a nulidade reconhecida.

Os demais argumentos recursais estão prejudicados.

Diante de todo o exposto, tenho que a sentença deve ser anulada, por violar expressamente o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, que veda ao Magistrado proferir decisão com base em fundamento sobre o qual não tenha sido previamente oportunizada manifestação das partes — ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

No tocante às verbas sucumbenciais, e tendo em vista que a Sentença não impôs ao Exequente os ônus das mesmas, revela-se incabível a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para pronunciar a
nulidade da sentença
, por afronta ao art. 10 do CPC, e determinar, em consequência, o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.